Tribunal: TJSP
Processo: 2199943-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Erro médico. Decisão que inverteu o ônus da prova e determinou o custeio da prova pelo réu. Inconformismo. Cabimento. Preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova. Art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Inversão do ônus da prova não se confunde com o custeio da prova, submetido à

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Erro médico. Decisão que inverteu o ônus da prova e determinou o custeio da prova pelo réu. Inconformismo. Cabimento. Preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova. Art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Inversão do ônus da prova não se confunde com o custeio da prova, submetido à regra geral prevista no art. 95 do Código de Processo Civil. Prova requerida por todas as partes. Determinação de rateio dos honorários periciais. Agravo provido.